Tribunal: STF
Processo: ADI 1201
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei
 Complementar nº 109,
de 08 de abril de 1994, do Estado de Rondônia.
                - A presente ação direta não está prejudicada,
 porquanto, embora o
parâmetro constitucional proposto para a aferição da
 constitucionalidade, ou não, da
lei em causa - e parâmetro esse que é o artigo 61, § 1º, II, "c", da
 Carta Magna Federal
- tenha tido sua parte final ("de civis, reforma e transferência de
 militares para a
inatividade") revogada pela Emenda Constitucional nº 18/98, sua parte
 inicial
("servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
 provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria"), que é a que interessa no caso,
 continua a mesma e
abrangente dos servidores públicos civis.
               - No mérito, já se firmou o entendimento desta Corte no
 sentido de que,
também em face da atual Constituição, as normas básicas da Carta Magna
 Federal sobre
processo legislativo, como as referentes às hipóteses de iniciativa
 reservada, devem
ser observadas pelos Estados-membros. Assim, não partindo a lei
 estadual ora atacada
da iniciativa do Governador, e dizendo ela respeito a regime jurídico
 dos servidores
públicos civis, foi ofendido o artigo 61, § 1º, II,
"c", da Carta Magna.
              Ação direta que se julga procedente, para declarar-se a
 inconstitucionalidade
da Lei Complementar nº 109, de 08 de abril de 1994, do Estado de
 Rondônia.